Tribunal: TJDFT
Processo: 0015379-32.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – Inexistente o vício apontado contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração interpostos com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Embargos de Declaração rejeitados.